Tribunal: TJMT
Processo: 0002940-31.2014.8.11.0012
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA PROCEDENTE, EM PARTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGRESSÕES FÍSICAS COMPROVADAS, COMETIDAS POR AGENTES DO MEIO AMBIENTE – ATO ABUSIVO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ARBITRADO COM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSOANTE JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE, PELO STF – READEQUADOS – CONDENAÇÃO AO DEVER DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
O sistema legal brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva, que impõe ao Estado o dever de indenizar os danos causados por agentes da Administração Pública, uma vez comprovado o liame fato ou lesão, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil.
A indenização por dano moral deve ser arbitrada com escopo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar a perspectiva de enriquecimento indevido da parte indenizada.
Na atualização do débito, referente aos juros e à correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002940-31.2014.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAURO TOME DE BRITO - CPF: 349.989.341-04 (APELADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Nova Xavantina, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 2940-31.2014.811.0012, (Código n. 6824), julgou procedentes, em parte, os pedidos da inicial, para condenar o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a incidir correção monetária pelo ICPA-E, a partir do arbitramento e juros de mora, com base no índice oficial de remuneração básica, aplicada a caderneta de poupança desde o evento danoso, nos termos do que dispõe o artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997. Por fim, condenou ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação.

Argumenta o Recorrente que não há falar em configuração da sua responsabilidade objetiva sobre os danos suportados pelo Apelado, e que não há comprovação do preenchimento dos requisitos do dever de indenizar, razão pela qual, postula pela improcedência do pedido da inicial.

Alternativamente, requer o Recorrente a redução do valor da indenização, porque se distanciou dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por fim, pugna pela readequação dos índices de juros e correção monetária, nos termos do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494/1997, ambos a partir da fixação do valor da condenação.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões (id n. 25304486).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da Dra. Maria Lígia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (id n. 26090060).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020